Tribunal: TJMT
Processo: 1038182-92.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038182-92.2024.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIEL AUGUSTO MENDES DE SOUZA - CNPJ: 41.535.685/0001-58 (AGRAVADO), BRENDA CATARINI DA SILVA STOFEL - CPF: 052.760.521-23 (ADVOGADO), JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES registrado(a) civilmente como JOAO VICTOR DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 022.122.271-59 (ADVOGADO), SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA - CNPJ: 32.020.860/0001-83 (AGRAVANTE), GUSTAVO BONINI GUEDES - CPF: 030.915.309-30 (ADVOGADO), SBARAINI CAPITAL LTDA - CNPJ: 41.633.411/0001-00 (AGRAVANTE), SBARAINI SECURITIZADORA S.A - CNPJ: 47.304.773/0001-25 (AGRAVANTE), EDUARDO SBARAINI - CPF: 040.155.269-10 (AGRAVANTE), CAROLINA PADILHA RITZMANN - CPF: 068.638.989-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

ementa:
direito constitucional e processual civil. agravo interno. pedido de gratuidade da justiça. pessoa jurídica. hipossuficiência financeira não comprovada. bloqueio judicial de bens. insuficiência de documentação contábil. decisão mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1. Agravo Interno interposto por pessoas jurídicas e pessoa natural contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade da justiça, formulado em sede de apelação, por ausência de comprovação idônea da hipossuficiência financeira, e determinou o recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes comprovaram, de forma suficiente e idônea, a alegada hipossuficiência econômica que justificaria o deferimento do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e seguintes do CPC/2015.

iii. razões de decidir

3. A concessão da gratuidade da justiça exige demonstração inequívoca da insuficiência de recursos, sendo esta exigência mais rigorosa para pessoas jurídicas, conforme entendimento consolidado na Súmula 481 do STJ.

4. A alegação de paralisação das atividades empresariais e de bloqueio judicial de bens, sem a devida instrução com documentos contábeis atualizados ou declarações fiscais mínimas, é insuficiente para demonstrar incapacidade financeira.

5. A ausência de documentação contábil sob a justificativa de inexistência de equipe técnica, em razão da paralisação das atividades, não exime as empresas de sua obrigação legal de manter escrituração.

6. Extratos bancários com anotações de bloqueios judiciais, desacompanhados de demonstração do patrimônio global e da efetiva indisponibilidade total de ativos, não comprovam a alegada hipossuficiência.

7. Em relação ao agravante pessoa física, a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência foi ilidida pela ausência de documentos patrimoniais idôneos e pelo contexto de investigação de atos ilícitos.

8. O fato de ter havido concessão de gratuidade da justiça em outros processos com documentação similar não obriga idêntica conclusão, pois cada caso deve ser analisado em seu contexto probatório específico.

iv. dispositivo e tese

9. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração cabal de impossibilidade de arcar com as custas processuais, não sendo suficiente a mera alegação de paralisação das atividades ou bloqueio de bens sem documentação contábil idônea. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da pessoa natural pode ser afastada quando houver elementos nos autos que demonstrem capacidade financeira ou ausência de comprovação idônea do estado de pobreza jurídica.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA SA e EDUARDO SBARAINI contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça e determinou o recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (cf. Id. nº 332485380).

Em suas razões recursais, os agravantes sustentam que fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que se encontram em situação de hipossuficiência financeira em razão da paralisação de suas atividades empresariais desde novembro de 2023, decorrente da deflagração da operação policial denominada “OURANS”, que teria determinado a suspensão imediata das atividades empresariais e o bloqueio judicial integral de bens e ativos financeiros.

Argumentam que a documentação apresentada seria suficiente para comprovar a atual impossibilidade de arcar com as custas processuais, destacando que a não apresentação de documentos contábeis decorre da ausência de equipe técnica, consequência direta da paralisação das atividades.

Aduzem, ainda, que em situações idênticas, com a mesma documentação ora apresentada, obtiveram o deferimento da gratuidade da justiça em outros tribunais, o que evidenciaria o preenchimento dos requisitos legais para a concessão do benefício também no presente caso.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e seu provimento para reformar a decisão agravada, deferindo-lhes o benefício da assistência judiciária gratuita (cf. Id. nº 335898365).

A parte agravada, apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, argumentando que o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes não encontra amparo fático nem jurídico, destacando que a indisponibilidade cautelar de bens não se confunde com estado de pobreza jurídica, especialmente quando decorre de suspeitas de práticas ilícitas atribuídas aos próprios agravantes (cf. Id. nº 340573357).

Não sendo o caso de retratação, em obediência à regra do art. 1021, §2º, do CPC, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em rápida contextualização, o processo diz respeito a uma Apelação Cível interposta pelos ora agravantes SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA, SBARAINI SECURITIZADORA SA e EDUARDO SBARAINI, na qual requereram a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, por conseguinte, deixaram de efetuar o recolhimento do preparo recursal na expectativa de deferimento da benesse.

Na decisão objeto deste Agravo Interno, o Relator indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelos agravantes, por entender que os elementos apresentados não se mostram suficientes para demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais e com o preparo recursal, determinando o recolhimento do preparo recursal nos termos do art. 99, § 7º, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção.

Os agravantes insurgem-se contra essa decisão, sustentando que fazem jus à concessão da gratuidade da justiça, uma vez que se encontram em situação de hipossuficiência financeira em razão da paralisação de suas atividades empresariais desde novembro de 2023, decorrente da deflagração da operação policial denominada “OURANS”, que teria determinado a suspensão imediata das atividades empresariais e o bloqueio judicial integral de bens e ativos financeiros.

Pois bem.

A questão central a ser dirimida neste recurso consiste em verificar se os agravantes comprovaram, de forma satisfatória, a alegada hipossuficiência financeira a justificar a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Inicialmente, cumpre destacar que a Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXXIV, estabelece que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
. Esse dispositivo foi regulamentado pelo Código de Processo Civil, que em seu artigo 98 dispõe:

“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

O artigo 99, § 3º, do mesmo diploma legal estabelece que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”
. Contudo, essa presunção é relativa (
juris tantum
) e pode ser afastada quando existirem nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade.

No que concerne às pessoas jurídicas, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento na Súmula 481, segundo a qual
“faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais”
.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a decisão agravada fundamentou-se adequadamente ao indeferir o pedido de gratuidade da justiça, destacando que os elementos apresentados pelos agravantes não se mostram suficientes para demonstrar, de forma cabal, a impossibilidade de arcar com as custas processuais e com o preparo recursal.

Conforme consignado na decisão monocrática, embora os agravantes aleguem que suas atividades estariam paralisadas desde novembro de 2023 em razão da deflagração da operação policial denominada “OURANS”, e que teriam sido impostas medidas cautelares severas, incluindo a suspensão das atividades empresariais e o bloqueio de bens, ativos financeiros e contas bancárias, os documentos apresentados, isoladamente considerados, não se mostram suficientes para demonstrar, de forma inequívoca, a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

No caso das pessoas jurídicas agravantes (SBARAINI ADMINISTRADORA DE CAPITAIS LTDA, SBARAINI CAPITAL LTDA e SBARAINI SECURITIZADORA SA), a concessão do benefício da gratuidade da justiça possui caráter excepcional, exigindo a demonstração cabal e inequívoca da impossibilidade de arcar com os encargos processuais, conforme a já mencionada Súmula 481 do STJ.

Nesse sentido, a mera alegação de paralisação das atividades ou de bloqueio de bens, desacompanhada de documentação contábil robusta e atual, não é suficiente para caracterizar a hipossuficiência necessária à concessão do benefício.

Os agravantes justificam a não apresentação de documentos contábeis essenciais (balanços patrimoniais, demonstrativos de resultados e declarações fiscais) alegando a impossibilidade de manter equipe contábil em razão da paralisação das atividades. Contudo, tal justificativa não se mostra razoável, pois as obrigações contábeis e fiscais constituem imposições legais às sociedades empresárias, cujo descumprimento não pode servir como fundamento para a concessão de benefícios processuais.

Ademais, existem alternativas viáveis para a demonstração da situação econômica, como a apresentação de declarações simplificadas, certidões atualizadas ou mesmo documentos preliminares que poderiam ser elaborados especificamente para fins judiciais, o que não foi providenciado pelos agravantes.

Quanto aos extratos bancários apresentados com registros de bloqueios judiciais, estes não são suficientes para comprovar, de modo inequívoco, a efetiva incapacidade financeira global dos agravantes, pois não demonstram que todos os recursos estejam abrangidos por constrição judicial ou impossibilitados de serem utilizados para o pagamento das custas processuais.

Este entendimento encontra respaldo na jurisprudência deste Tribunal, conforme se verifica no julgamento do Agravo Interno no Recurso de Apelação n. 1014367-86.2024.8.11.0002, no qual restou firmada a seguinte tese:

“O bloqueio judicial de bens não configura, por si só, hipossuficiência econômica apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça, sendo indispensável a prova efetiva de incapacidade financeira.”

No mesmo sentido, este Tribunal já decidiu em casos análogos envolvendo o mesmo grupo empresarial, como se observa no Agravo Interno interposto na Apelação n. 1004204-57.2023.8.11.0010, no qual, por decisão unânime, o Colegiado rejeitou os recursos, mantendo o indeferimento da gratuidade da justiça.

No que se refere ao agravante EDUARDO SBARAINI, pessoa natural, embora a declaração de hipossuficiência goze de presunção relativa de veracidade, conforme o art. 99, § 3º, do CPC, essa presunção pode ser afastada quando há elementos nos autos que a infirmam.

No caso em análise, o agravante é sócio de empresas de capital e teve cotas sociais arrestadas, o que denota envolvimento em estrutura patrimonial complexa. Nessas circunstâncias, a simples apresentação de extratos zerados ou a alegação de superendividamento é considerada insuficiente para aferir a real condição financeira.

Embora tenham sido apresentados extratos bancários com registros de bloqueios judiciais, não foram trazidos aos autos documentos aptos a retratar, de modo inequívoco, seu panorama patrimonial global, como declaração de imposto de renda ou equivalentes, inviabilizando a conclusão segura acerca de sua efetiva incapacidade de suportar os encargos do processo.

Cabe destacar que a origem dos bloqueios judiciais, decorrentes da investigação de supostas práticas ilícitas, não pode ser utilizada como fundamento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Quanto ao argumento de que em situações idênticas, com a mesma documentação ora apresentada, os agravantes obtiveram o deferimento da gratuidade da justiça em outros tribunais, cabe ressaltar que cada situação deve ser analisada conforme suas peculiaridades e o conjunto probatório específico apresentado, não sendo possível a transposição automática de decisões proferidas em outros processos.

Ademais, não há nos autos elementos que permitam aferir a identidade fática entre aqueles casos e o presente, especialmente quando não há demonstração de que a documentação apresentada seja idêntica à ora analisada.

Importante mencionar que o indeferimento da gratuidade da justiça não implica cerceamento do direito de acesso à justiça, garantido pelo art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, mas sim a observância dos requisitos legais para a concessão do benefício, que deve ser destinado àqueles que efetivamente demonstrem não dispor de recursos para custear as despesas processuais.

Diante do exposto, considerando que os agravantes não lograram êxito em demonstrar, mediante prova idônea e atual, sua efetiva incapacidade econômica para arcar com as custas processuais, e tendo em vista que os argumentos trazidos no presente recurso não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão agravada, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026